Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. NÃO MONITORAMENTO DA VITALIDADE FETAL DURANTE A FASE ATIVA DO TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL NÃO DIAGNOSTICADO. HIPÓXIA PERINATAL. PARALISIA CEREBRAL. PENSIONAMENTO AOS AUTORES GENITORES. SENTENÇA EXTRA PETITA. PERDA DE UMA CHANCE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. O pedido deve ser certo e determinado, isto é, expresso e definido ao menos quanto ao gênero. Diante disso, não pode o magistrado, a pretexto de se aplicar o § 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, estender os limites objetivos da demanda para contemplar pedido de pensionamento mensal aos genitores da criança que não foi expressamente formulado, mormente pelo fato de que o pedido pensão foi formulado de maneira expressa apenas para a criança. Tal proceder revela julgamento extra petita, impondo o decote de tal condenação da r. sentença.
2. Os médicos devem satisfazer a obrigação de meio que lhes é imposta, qual seja, cuidar dos doentes segundo a legis artis ou fundamentadamente justificar o motivo pelo qual dela se apartou em uma situação específica. 2.1. Entende-se por legis artis os métodos e procedimentos comprovados pela ciência médica, que impõem padrões contextualizados de atuação, aplicáveis em casos clínicos semelhantes, por serem considerados pela comunidade científica como mais adequados e eficazes. 2.2. A violação da legis artis pelo médico ou instituição de saúde representa conduta ilícita.
3. O médico muitas vezes não cria o perigo ao paciente, uma vez que sua intervenção já se dá quando há processos causas desfavoráveis em curso, de modo que dele se espera a sua interrupção ou que lhe confira outra trajetória menos danosa ao paciente. 3.1. Os elementos de segurança ao doente preconizados pela legis artis visam a detecção precoce de tais cursos causais desfavoráveis, permitindo ao médico a sua interrupção ou a minimização dos danos.
4. “[...] no campo da biopatologia, como é extremamente difícil atingir um grau de certeza absoluta, a existência de um nexo causal entre um determinado antecedente e o evento danoso pode muito bem ser afirmada com base em um critério sério e razoável de probabilidade científica, especialmente quando falta a prova da pré-existência, concomitância ou superveniência de outros fatores determinantes.” 4.1. Se através da violação da legis artis, sobretudo nos itens de segurança do doente, é aumentado o risco de dano, o qual se verificou dentro do círculo de perigos que aqueles itens pretendiam evitar, deve ser imputado ao médico e/ou à instituição sua ocorrência de acordo com a evidência preponderante, salvo se demonstrado por aqueles que o dano decorreu de outra circunstância exclusiva.
5. O prontuário e as demais provas dos autos evidenciam que durante o período expulsivo do trabalho de parto não foi realizada a monitoração da vitalidade do feto por meio da ausculta intermitente dos batimentos cardíacos, procedimento recomendado pela ciência médica, com vistas a, justamente, trazer elementos de segurança ao feto durante a fase ativa o parto, que é um momento crítico, permitindo-se o diagnóstico precoce de cursos causais desfavoráveis, tais como o sofrimento fetal e, por conseguinte, a adoção de providência tendentes a interrompê-lo ou, pelo menos, a minimizar seus efeitos deletérios. 5.1. Portanto, a monitoração da vitalidade do feto integra a legis artis e sua omissão constitui flagrante falha na segurança do feto durante o parto, sendo assim uma conduta ilícita. 5.2. Referida omissão ilícita dos réus subtraíram da criança chance séria e fundada de ter sido detectado, de maneira tempestiva, o sofrimento fetal com asfixia perinatal (o que veio a lhe causar paralisia cerebral grave e extensa) e tomadas as providências para mudar esse curso causal negativo ou mesmo minorar suas consequências.
6. Demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil pela perda de uma chance, devem os réus indenizar os autores – criança e genitores – pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais por eles suportados.
7. Em razão da perda da capacidade laborativa de maneira permanente por parte da criança, estava deverá ser indenizada por meio de pagamento de pensão mensal e vitalícia a partir dos 14 (quatorze) anos de idade no valor de 1 (um) salário-mínimo.
8. A chance perdida, nos termos da causa em discussão, causou danos extrapatrimoniais tanto aos genitores como à criança, impondo que a fixação do valor indenizatório se dê de maneira adequada e razoável à extensão dos danos experimentados. 8.1. No caso, a indenização fora fixada em valores aquém ao que seria adequado, o que impõe o provimento do recurso dos autores para majorar o valor das indenizações.
9. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação dos réus.
10. “2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto” (AgInt no REsp n. 1.652.577/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.